Tribunal: TJBA
Processo: 8136175-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136175-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA MARIA GUIMARAES COSTA LIMA

Advogado(s):
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, LARA FERNANDES SANTOS, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de reparação por danos materiais e morais com o objetivo de buscar o ressarcimento por supostos desfalques e falhas na atualização de valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito. A decisão monocrática do relator negou provimento ao recurso de apelação. A parte autora apresentou agravo interno para reverter a decisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: a) verificar se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.387 pelo Superior Tribunal de Justiça; b) definir o momento exato em que se inicia a contagem do prazo de prescrição para as ações que buscam reparação por falhas na gestão das contas do PASEP.

III. Razões de decidir

3. O pedido de suspensão do processo não deve ser acolhido. O Superior Tribunal de Justiça já finalizou o julgamento do Tema 1.387, estabelecendo tese vinculante sobre a matéria, o que autoriza o prosseguimento imediato do julgamento deste recurso.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, definiu que o prazo de prescrição para estas ações é de dez anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil. O mesmo tribunal definiu que a contagem desse prazo começa no dia em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques.

5. Em complemento, o julgamento do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça firmou a diretriz de que o saque integral do saldo da conta marca o momento em que o titular toma ciência da lesão. Não é necessário aguardar a obtenção posterior de extratos bancários detalhados para o início da contagem do prazo.

6. No caso concreto, o saque integral foi realizado no ano de 2011, momento em que a parte considerou o valor recebido insuficiente. A ação judicial foi proposta apenas no ano de 2024, quando já havia passado o prazo máximo de dez anos, o que confirma a perda do direito de acionar a Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O saque integral dos valores depositados na conta do PASEP marca o início do prazo de prescrição de dez anos para buscar a reparação por eventuais desfalques ou falhas na prestação do serviço, não sendo possível reiniciar ou adiar a contagem do prazo com base na obtenção posterior de extratos bancários."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 205; Código de Processo Civil, artigos 927 e 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no
Recurso de Apelação (Processo nº 8
136175
-
07
.202
4
.8.05.000
1
), interposto por
ELIANA MARIA GUIMARÃES COSTA LIMA
, em face da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça